Tribunal: TJES
Processo: 0005831-23.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005831-23.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEOMAR OHNESORG e outros
APELADO: WIDNY CARDOSO e outros (2)
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CELEBRAÇÃO DE DOIS CONTRATOS SOBRE A MESMA POSSE. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO PRIMEIRO NEGÓCIO JURÍDICO. REJEITADA. SIMULAÇÃO RELATIVA SIMPLES. VALIDADE DO NEGÓCIO DISSIMULADO. CONTRATO DE DOAÇÃO TRAVESTIDO DE COMPRA E VENDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. TRANSMISSÃO A NON DOMINO. NULIDADE DO SEGUNDO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Pelo que se depreende dos documentos acostados aos autos, a celeuma acerca da posse do imóvel em testilha decorre do fato de a antiga possuidora ter celebrado dois negócios jurídicos, com pessoas distintas, tendo por objeto a transferência da mesma posse. Com efeito, em julho de 2015, celebrou com o seu então cônjuge contrato de compra e venda, por meio do qual alienou a posse do imóvel pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Todavia, em abril de 2017, celebrou contrato de doação em favor de seus sobrinhos, ora apelantes.

2)
Há, pois, dois contratos firmados sobre a posse de uma mesma área, de modo que a eficácia do segundo depende, necessariamente, da invalidade ou ineficácia do primeiro, sob pena de reconhecimento da nulidade do segundo negócio jurídico. Isso porque, como se sabe, é vedado a alguém transferir mais direitos do que possui, motivo pelo qual a venda efetuada por quem não era proprietário ou, sequer, possuidor do imóvel sem autorização do verdadeiro dono ou possuidor não transfere nenhum direito para o adquirente, a semelhança do que ocorre no instituto da venda
a non domino
, incidindo a nulidade absoluta prevista no art. 166, inciso II, do Código Civil, não produzindo o negócio jurídico nenhum efeito perante terceiros.

3)
Ao que tudo indica, não houve celebração de contrato de compra e venda entre os cônjuges, mas mera simulação com o escopo de alcançar os efeitos práticos de uma doação. Todavia, anos depois de ter firmado o aludido contrato, se arrependeu e doou a posse para seus sobrinhos, afirmando que somente se atentou para o que estava escrito no documento após assiná-lo, o que é absolutamente inverossímil e vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva.

4)
Considerando o inegável escopo de transferir a posse do imóvel ao seu cônjuge, e sendo certo que não houve compra e venda, deve ser reconhecida a prática de simulação relativa, a justificar a incidência da norma ínsita no
caput
do art. 167 do CC, segundo a qual “é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”.

5)
Em sendo assim, reconhecida a validade do negócio dissimulado, por meio do qual foi transferida a integralidade do direito de posse sobre o imóvel ao seu cônjuge, forçoso convir que a doação realizada anos depois é nula, eis que a doadora não mais exercia a posse para se viabilizar a sua transferência, ainda que a título gratuito, porquanto efetuada
a non domino
.

6
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Leomar Ohnesorg
e
Cleidiane Nogueira Ohnesorg

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia (fls. 299/304-v.) que, nos autos da
ação
de reintegração de posse
ajuizada em face de
Widny Cardoso, Willis Cardoso
e
Ubaldina Cardoso
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (fls. 308/324), os apelantes narram que:
(i)
em 10.04.2017, através de “Instrumento Particular de Doação por Merecimento”, firmado por

H
elena Guenewald Cardoso
,

receberam a posse do imóvel em testilha;
(ii)
a doadora contraiu matrimônio com
Arilanes Cardoso
em março de 2004, quando já havia adquirido o imóvel, sob o regime de separação legal de bens;
(iii)
todavia, foi vítima de golpe do então cônjuge, tendo assinado contrato particular de compra e venda que não condiz com a realidade;
(iv)
após o falecimento de
Arilanes
, em abril de 2017, e de
Helena
, em junho daquele ano, foram alertados que o imóvel havia sido invadido pelos apelados, que alteraram a conta de energia e trocaram todas as fechaduras. Nesse contexto, argumenta pela
(v)
nulidade do instrumento particular de compra e venda, tendo em vista que a Sra.
Helena
, antes de falecer, compareceu no cartório e declarou perante o tabelião que jamais celebrou tal negócio jurídico;
(vi)
não se revela possível a subsistência do negócio dissimulado, pois a convalidação não prescinde da busca pela finalidade a que as partes pretendiam, sendo que a Sra.
Helena
jamais quis transferir o seu imóvel para o então esposo.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito. Vejamos.

O pedido de reintegração de posse é formulado pelo esbulhado com o escopo de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade, em consonância com o previsto no art. 1.210 do Código Civil
1
e no art. 560 do Código de Processo Civil
2
. Para o reconhecimento da procedência do pleito de reintegração de posse, portanto, faz-se necessário que o autor comprove
(i)
a posse anterior do bem,
(ii)
o esbulho,
(iii)
a data do esbulho e
(iv)
a perda da posse, nos termos do art. 561 do Diploma Processual Civil.

Ademais, em demanda possessória, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade para retomada do bem, haja vista que a discussão na ação se limita a questão da posse fática exercida sobre o imóvel. A despeito de o domínio ser um forte indicativo do exercício da posse, não se mostra fundamento apto a ensejar a proteção possessória, em consonância com o previsto no art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

É exatamente por isso que a proteção possessória tem por objeto a posse em si mesma (
jus possessionis
), e não o direito de possuir (
jus possidendi
), visto que a ação visa resguardar quem já é possuidor e é turbado ou esbulhado (manutenção ou reintegração) ou tem receio de o ser (interdito proibitório), e não o proprietário que teria o direito de ingressar no bem em razão de sua condição.

Estabelecidas estas premissas, o primeiro requisito que deve ser provado pelos requerentes, ora apelantes, seria a
posse anterior do bem
que teria sido objeto do esbulho pelos requeridos.

Pelo que se depreende dos documentos acostados aos autos, a celeuma acerca da posse do imóvel em testilha decorre do fato de a antiga possuidora, Sra.
Helena Gruenewald Cardoso
, ter celebrado dois negócios jurídicos, com pessoas distintas, tendo por objeto a transferência da mesma posse.

Com efeito, em julho de 2015, celebrou com o seu então cônjuge,
Arilanes Cardoso
, contrato de compra e venda (fls. 46/47), por meio do qual alienou a posse do imóvel pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Todavia, em abril de 2017, celebrou contrato de doação (fls. 55/57) em favor de seus sobrinhos, ora apelantes.

Há, pois, dois contratos firmados sobre a posse de uma mesma área, de modo que
a eficácia do segundo depende, necessariamente, da
invalidade ou
ineficácia do primeiro
, sob pena de reconhecimento da nulidade do segundo negócio jurídico.

Isso porque, como se sabe, é vedado a alguém transferir mais direitos do que possui, motivo pelo qual a venda efetuada por quem não era proprietário ou, sequer, possuidor do imóvel sem autorização do verdadeiro dono ou possuidor não transfere nenhum direito para o adquirente, a semelhança do que ocorre no instituto da venda
a non domino
, incidindo a nulidade absoluta prevista no art. 166, inciso II, do Código Civil
3
, não produzindo o negócio jurídico nenhum efeito perante terceiros.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem explicitado que “
a situação dos autos se caracteriza como venda
a non domino
, que consiste na alienação empreendida por aquele que não é o proprietário da coisa, mas em que o adquirente tem a convicção de que negocia com o proprietário, uma vez que o se título mostra instrumentalmente perfeito, hábil a iludir qualquer pessoa
” (REsp n. 1.106.809/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 27/4/2015, STJ), e esclarecendo as consequências que “
n
a hipótese de venda a ‘non domino’, a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.811.800/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022, STJ).

Justamente por isso, toda a argumentação desenvolvida pelos requerentes perpassa a tese de que o contrato de compra e venda realizado entre a Sra.
Helena
e o Sr.
Arilanes
é nulo. Para tanto, argumentam que
(i)
a alienante, antes de falecer, compareceu ao cartório e declarou perante o tabelião que jamais celebrou tal negócio jurídico, tendo sido vítima de golpe, pois visava apenas a regularizar a situação do imóvel;
(ii)
todas as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que o falecido não possuía condições financeiras, a evidenciar que jamais realizou o pagamento da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
(iii)
a simulação implica a nulidade do negócio jurídico, que não pode ser convalidado no presente caso, pois jamais houve a intenção de transferir a posse do imóvel.

Todavia, não obstante terem os requerentes logrado êxito em demonstrar a ocorrência de simulação, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao reconhecer a validade do negócio jurídico dissimulado. Explico.

De fato, o conjunto probatório carreado aos autos leva à compreensão de que não houve celebração de contrato de compra e venda entre os cônjuges, mas mera simulação com o escopo de alcançar os efeitos práticos de uma doação.

Isso porque
Helena
e
Arilanes
casaram-se em setembro de 2003, sob o regime de separação legal de bens, na forma da antiga redação do art. 1.641, inciso II, do Código Civil, vigente ao tempo dos fatos, que estabelecia tal regime para as pessoas com mais de sessenta anos. Assim, muito provavelmente por ignorarem a possibilidade de realização de uma doação – haja vista a inexistência de herdeiros necessários –, realizaram a simulação relativa no intuito de resguardar a liberalidade da transferência do bem.

Ao que tudo indica, portanto, a Sra.
Helena
, anos depois de ter firmado o aludido contrato, se arrependeu e doou a posse para seus sobrinhos, afirmando que somente se atentou para o que estava escrito no documento após assiná-lo, o que é absolutamente inverossímil, tendo em vista que a sua assinatura consta em ambas as laudas do instrumento particular (fls. 46/47) e não há sequer afirmação no sentido de que possuía alguma enfermidade mental que afetasse a sua capacidade.

Deveras, salta aos olhos que o instrumento contratual foi redigido de maneira clara, constando em letras garrafais que se tratava de compra e venda do direito de posse, figurando a Sra.
Helena
na condição de vendedora. Assim, a redação clara e objetiva, aliada ao pequeno número de cláusulas – apenas 06 (seis) – torna indubitável que
as partes pretendiam a transferência da posse do imóvel
, de modo que a alegação de ter “assinado sem ler” vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva.

Com efeito, o princípio da boa-fé objetiva, que orienta a teoria geral dos contratos (art. 422 do CC), estabelece modelos objetivos de comportamento, pautados na honestidade e na lealdade. São definidos, portanto,
standards
éticos baseados na conduta genericamente esperada do indivíduo, implicando a ilicitude dos comportamentos transgressores dessa legítima expectativa
4
, conforme preconiza o art. 187 do Diploma Civilista.

Sendo assim, considerando o inegável escopo de transferir a posse do imóvel ao seu cônjuge, e sendo certo que não houve compra e venda, deve ser reconhecida a prática de simulação relativa, isto é, aquela em que, nas palavras de Flávio Tartuce
5
, “
na aparência, há um negócio; e na essência outro
”, a justificar a incidência da norma ínsita no
caput
do art. 167 do CC, segundo a qual “
é
nulo o negócio jurídico simulado,
mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma
”.

Conforme se observa da parte final, portanto a relação jurídica dissimulada pode subsistir, desde que “válida na substância e na forma”, de modo que o Código Civil acabou por resguardar à simulação relativa inocente um tratamento diverso do destinado à simulação absoluta, a qual é nula de pleno direito, ressalvado o direito de terceiros (CC/2002, § 2º, do art. 167).

Deveras, na simulação relativa, não obstante a nulidade do negócio aparente, admite-se o aproveitamento do negócio dissimulado, desde que válido na substância e na forma, o que se revela suficientemente preenchido na hipótese em apreço, no que diz respeito ao contrato de doação.

Em sendo assim, reconhecida a validade do negócio dissimulado, por meio do qual a Sra.
Helena
transferiu a integralidade do direito de posse sobre o imóvel ao seu cônjuge
, forçoso convir que a doação realizada anos depois é nula, eis que a doadora não mais exercia a posse para se viabilizar a sua transferência, ainda que a título gratuito, porquanto efetuada
a non domino
.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios chegaram a mesma conclusão, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de promessa de venda e compra de imóvel c.c.
reintegração na posse.
(...).
Aquisição a non domino caracterizada, a ensejar a inexistência do negócio jurídico celebrado. Nulidade declarada.
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000459-51.2019.8.26.0282; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatinga - Vara Única; Data do Julgamento: 30/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021).

É irrelevante a alegação de boa-fé do comprador porque a venda do imóvel por quem não é dono do bem não produz nenhum efeito e resulta no cancelamento do registro da Escritura Pública de Compra e Venda no Cartório competente ?independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente? (Art. 1.247, Parágrafo único, do Código Civil).
(Acórdão 1355126, 07061627420198070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. TJDFT).

REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
VENDA A NON DOMINO. POSSE JUSTA NÃO COMPROVADA.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova desnecessária, considerando que a documentação e os depoimentos constantes dos autos bastam para a formação do convencimento do julgador.
2. Impõe-se a improcedência da demanda de reintegração de posse, como consequência da nulidade do negócio jurídico, porquanto alienado o direito de posse sobre imóvel por quem não era seu legítimo titular - venda a non domino.
(Acórdão 1179963, 07019376920188070012, Relator: FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. TJDFT).

Logo, a ausência da comprovação da posse anterior da área litigiosa em relação aos apelados obsta o acolhimento da pretensão autoral, visto que não preenchidos os requisitos necessários para obtenção da reintegração de posse, razão pela qual
deve ser preservada integralmente a sentença objurgada
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no §3º do art. 98 do CPC.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É como voto.

1
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

2
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

3
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: (...); II – for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; (...).

4
É esta a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, em
Curso de direito civil: obrigações
– 11 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017,

p. 424-425.

5

In
Direito civil: lei de introdução e parte geral – 15. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019
,
p. 659.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.